Tribunal: TJSP
Processo: 1031695-33.2016.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Flavio Abramovici
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-19
Data de publicação: 2020-11-30

Ementa:
OBRIGAÇÃO DE FAZER – DANOS MATERIAIS E MORAIS – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA, para condenar a Requerida a reparar os vícios nos elevadores adquiridos pelo Autor, em 60 dias (a contar da publicação da sentença), convertendo-se em perdas e danos em caso de descumprimento da obrigação, arcando cada parte com 50% das custas e despesas processuais e fixados os honorários advocatícios em R$

Ementa:
OBRIGAÇÃO DE FAZER – DANOS MATERIAIS E MORAIS – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA, para condenar a Requerida a reparar os vícios nos elevadores adquiridos pelo Autor, em 60 dias (a contar da publicação da sentença), convertendo-se em perdas e danos em caso de descumprimento da obrigação, arcando cada parte com 50% das custas e despesas processuais e fixados os honorários advocatícios em R$ 3.000,00 – Julgado antecipadamente o feito, porque não comprovada a correta prestação dos serviços – Ausência de manifestação acerca do despacho para a especificação de provas não implica em renúncia ao pedido para a produção de provas – Presente a controvérsia relativa à adequada prestação dos serviços - RECURSO DA REQUERIDA PROVIDO, com o prosseguimento do feito (na Vara de origem), para a produção de provas pericial (engenharia) e testemunhal em oportuna audiência de instrução e julgamento (se o caso), E RECURSO DO AUTOR NÃO CONHECIDO